Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754617-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: EDILSON ALVES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Alves de Albuquerque contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu o requerimento de afastamento do arresto sobre o imóvel localizado na Região Administrativa do Guará/DF. O agravante informa que o processo foi submetido ao procedimento de composição, na qual foram firmados acordos com quase a totalidade dos envolvidos no sinistro discutido nestes autos. Sustenta que os imóveis arrestados totalizam valor superior às indenizações e aos prejuízos advindos do incidente. Assegura que acordos com todos as famílias envolvidas no sinistro foram firmados e pagos. Acrescenta que foi firmado acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios referente aos danos ambientais-urbanísticos, quantificados e cumpridos com a primeira etapa, que era a demolição do prédio e a destinação adequada dos resíduos. Destaca que não há outras pessoas impactadas pelo ocorrido, sejam físicas ou jurídicas. Afirma que inexistem motivos para o não afastamento do arresto sobre o imóvel situado na Região Administrativa do Guará/DF porque o imóvel localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF, que está com cautela de depósito em Juízo do valor da venda, é suficiente para arcar com a última indenização, qual seja, a do prédio vizinho. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o afastamento do arresto sobre o imóvel localizado na Região Administrativa do Guará/DF. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 67579578 e 67579579). Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que manteve o arresto cautelar do imóvel indicado pelo agravante. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. A sua concessão no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo. O exame dos autos originários revela que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios propôs a ação civil pública originária com o objetivo de defender interesses difusos, relacionados ao meio ambiente natural e urbano do Distrito Federal, e individuais homogêneos das vítimas do desabamento de um edifício situado na Região Administrativa de Taguatinga Sul/DF de propriedade do agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o arresto sobre o patrimônio da empresa do agravante até o limite da pretensão indenizatória, para resguardá-lo de possíveis desvios (id 115342378 dos autos originários). Importa registrar que não há comprovação de que o imóvel localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF é suficiente para arcar com a última indenização, como o agravante sustenta. Ainda que o seja, não foi possível dimensionar o valor dos danos experimentados pelos assistentes litisconsorciais até este momento processual, motivo pelo qual seria imprudente desconstituir a garantia advinda do imóvel situado na Região Administrativa do Guará/DF, especialmente porque a venda de outro imóvel foi autorizada, conforme observado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em suas manifestações (id 221553305 e 221573387 dos autos originários). A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar o valor da reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas naturais ou jurídicas afetadas pelo incidente, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator